Tribunal: STJ
Processo: 5003724-45.2023.4.04.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741812 - SC (2024/0338056-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CARACOL GEOLOGIA E MINERAÇÃO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ANA GABRIELA MARCHETTI - SC042390
MAINARA ASSUMPÇÃO SALESKI - SC062328
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
SANTA CATARINA - CREA/SC
ADVOGADO
: FLÁVIO VOLPATO JÚNIOR - SC024444
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/10/2025
22/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51684826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f8b97b21-b0b6-4f3b-8f2a-fa01187798cf

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51684826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f8b97b21-b0b6-4f3b-8f2a-fa01187798cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741812 - SC (2024/0338056-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CARACOL GEOLOGIA E MINERAÇÃO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ANA GABRIELA MARCHETTI - SC042390
MAINARA ASSUMPÇÃO SALESKI - SC062328
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
SANTA CATARINA - CREA/SC
ADVOGADO
: FLÁVIO VOLPATO JÚNIOR - SC024444
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela CARACOL GEOLOGIA E
MINERAÇÃO LTDA, contra decisão monocrática, proferida pela Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado 182 da Súmula
do STJ, consoante fragmento transcrito a seguir (fls. 414/415):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ (art. 489 e 1022 do CPC) e
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83
/STJ (art. 489 e 1022 do CPC).
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
Documento eletrônico VDA50894378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:39
Código de Controle do Documento: 7be665cb-814d-4e73-b196-da51ab93f090

autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Em seu agravo interno, às fls. 418/421, a recorrente alega que "o presente Recurso
aborda, ainda, a ofensa direta ao art. 489, parágrafo 1o do CPC, vez que até o presente momento
não houve a correta entrega do duplo grau de jurisdição, mas tão somente decisões com
repetição da fundamentação disposta na decisão monocrática recorrida" (fl. 419).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 423/427.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto
a agravante não infirmou nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
: (i) - inexistência de ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do
distintos e autônomos
Código de Processo Civil, e de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de
origem manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da
causa; e (ii) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de
reexame de fatos e provas na instância especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, todos os fundamentos do
de inadmissibilidade,
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem
hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava à recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do
CPC, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e
minucioso entre suas alegações contidas na petição de apelação, que teses jurídicas de extremo
relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça -
necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o
Documento eletrônico VDA50894378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:39
Código de Controle do Documento: 7be665cb-814d-4e73-b196-da51ab93f090

condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso
fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão
recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu,
configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi
adotada pela agravante.
Por fim, no que toca ao segundo fundamento (ii), quanto à incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá
. Não basta sustentar que o
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
qualquer caso concreto
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
(AgInt no REsp n.
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
1.935.445/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), ônus do qual
28/6/2024
não se desincumbiu a agravante no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
Documento eletrônico VDA50894378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:39
Código de Controle do Documento: 7be665cb-814d-4e73-b196-da51ab93f090

(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50894378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:39
Código de Controle do Documento: 7be665cb-814d-4e73-b196-da51ab93f090

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.741.812 / SC
Número Registro: 2024/0338056-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50037244520234049999
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARACOL GEOLOGIA E MINERAÇÃO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ANA GABRIELA MARCHETTI - SC042390
MAINARA ASSUMPÇÃO SALESKI - SC062328
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA
CATARINA - CREA/SC
ADVOGADO
: FLÁVIO VOLPATO JÚNIOR - SC024444
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E AFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARACOL GEOLOGIA E MINERAÇÃO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
Documento eletrônico VDA51651405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 31657f82-fdfd-4120-a22a-c0a1f9a90adb

ADVOGADOS : ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ANA GABRIELA MARCHETTI - SC042390
MAINARA ASSUMPÇÃO SALESKI - SC062328
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA
CATARINA - CREA/SC
ADVOGADO
: FLÁVIO VOLPATO JÚNIOR - SC024444
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
22/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 31657f82-fdfd-4120-a22a-c0a1f9a90adb